Tribunal: CARF
Processo: 10580.722434/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722434/2010-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.834 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRAL DO CARNAVAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA
EXIGIDA CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA PROPORCIONAL
APLICADA SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS, EM RAZÃO DAS
MESMAS INFRAÇÕES, NO AJUSTE ANUAL.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (Súmula
CARF no 105).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722434/2010-14
Fl. 3436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722434/2010-14

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
CENTRAL DO CARNAVAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, com fulcro no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 1301-001.548, de
03 de junho de 2014, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento, que negou provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. SERVIÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL.
Caracteriza-se omissão de receitas a ausência de registro na contabilidade dos valores
das receitas de prestação de serviços objeto de contrato realizado entre a contribuinte e
terceiros, quando, regularmente intimado no decorrer da diligência fiscal, o contribuinte
não demonstra a alegada dispensa de sua cobrança.
CUSTO E DESPESAS. GLOSA. NECESSIDADE. DESPESAS DE TERCEIROS.
LIBERALIDADE.
Deve ser mantida a glosa dos custos e despesas sobre as quais a contribuinte, no
decorrer do processo administrativo fiscal, não logrou demonstrar serem elas
necessárias para o desempenho de suas atividades, configurando-se em mera
liberalidade a assunção de despesas de terceiros, as quais não podem ser deduzidas na
apuração do lucro real.
GLOSA DE CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de custos ou despesas efetuados são necessários, além do registro
contábil, é preciso colacionar documentos que comprovem a sua dedutibilidade na
apuração do lucro real.
MULTA DE OFÍCIO. MULTAS ISOLADAS. ESTIMATIVA DO IRPJ. HIPÓTESES
DE INCIDÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofícios
sobre os tributos devidos em razão de irregularidades apuradas e aquelas exigidas
isoladamente pela falta de recolhimento da estimativa do IRPJ, haja vista que suas
hipóteses de incidência estão expressamente previstas na legislação pátria.
PAGAMENTO SEM CAUSA. EFETIVA OCORRÊNCIA DA OPERAÇÃO OU
CAUSA. IRRF
Cabível a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre os pagamentos
efetuados ou sobre os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa, por expressa determinação legal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplicam-se aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS as mesmas conclusões e razões
de decidir consideradas para o lançamento do IRPJ, por serem comuns os seus
Fl. 3437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722434/2010-14

fundamentos fáticos e jurídicos, exceto no que se refere a aspectos peculiares àqueles
tributos.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte CENTRAL DO CARNAVAL
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. interpôs recurso especial alegando divergência
jurisprudencial com relação à manutenção pelo Colegiado: (i) da tributação de omissão de receita
apurada de forma indireta pela fiscalização; (ii) da glosa de despesas; e (iii) da multa isolada com
base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, por falta de recolhimento de estimativas,
concomitante com a multa de ofício. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como
paradigmas os acórdãos no 2301-003.754 e 2202-002.565 (i); 1402-001.562 e 1402-001.207 (ii);
9101-001.424 (iii), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de
09 de setembro de 2015, proferido pela Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com
relação à matéria (iii) aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento de IRPJ e CSL em
concomitância com a multa de ofício aplicada pela falta de recolhimento do tributo devido
anualmente. Foi considerado como válido o paradigma 9101-001.424, tendo em vista que o outro
acórdão indicado, de no 1301-001.225, havia sido proferido pelo mesmo Colegiado.
O prosseguimento parcial do recurso especial do Contribuinte foi confirmado em
sede de reexame de admissibilidade, conforme despacho de 16 de setembro de 2015, proferido
pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Com relação à matéria que foi admitida no recurso especial, o Contribuinte
sustentou em suas razões recursais que: (a) ao analisar o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
conclui-se pela impossibilidade de aplicação desta multa cumulada com a multa isolada prevista
no art. 44, §1o, inciso IV, da mesma lei; (b) a impossibilidade é decorrente do fato da multa
isolada prevista no antigo art. 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96 ter sido aplicada contra o contribuinte
pela suposta falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo mensal estimada; e (c) as
análise dos acórdãos indicados como paradigmas, depreende-se que a multa isolada não se aplica
cumulativamente com a multa de lançamento de ofício prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96,
sobre os mesmos valores apurados em procedimento fiscal. Ao final, requer o provimento do
recurso especial.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Fl. 3438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.834 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.722434/2010-14

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, o Contribuinte insurge-se quanto ao entendimento do acórdão
recorrido quanto à exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
concomitantemente com a multa de ofício, para os valores lançados no ano-calendário de 2006.
Em razão de tratarem-se as exigências relativas ao ano-calendário de 2006, a
questão encontra-se pacificada na Súmula CARF no 105, que assim dispõe:

Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Portanto, dá-se provimento ao recurso especial da Contribuinte para reconhecer a
impossibilidade de cumulação da multa isolada e da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSL.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 3439
DF CARF MF
Documento nato-digital